Tribunal: TJMT
Processo: 1014184-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014184-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014184-87.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

EMBARGADA:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MUCIO VILELA DE OLIVEIRA contra o acórdão de Id. 298979390 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargada para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1008111-32.2021.8.11.0003, acolhera a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Embargante.

Em suas razões, aduz que “
O acórdão embargado incorre em relevante omissão e contradição ao afastar a nulidade da penhora com base em suposto “conhecimento inequívoco” do executado, sem enfrentar de forma adequada e suficiente o argumento de que, à época da lavratura do termo de penhora (e não apenas do despacho que a autorizou), já havia advogado regularmente constituído nos autos, o qual não foi intimado da formalização da constrição, conforme exige o art. 841, §1º do CPC
”.

Alega que “
a decisão embargada parte de uma premissa equivocada, ao considerar irrelevante o momento da constituição do patrono, quando o que realmente importa é o momento da formalização do ato de penhora, que inaugura novo marco no procedimento executivo e exige, por isso, nova e específica intimação
”.

Diz, ainda, que “
o v. acórdão também incorre em relevante omissão ao não enfrentar de forma suficiente a nulidade da penhora pela ausência de intimação da cônjuge do executado, coproprietária do imóvel constrito
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios acima, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 303279513).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MUCIO VILELA DE OLIVEIRA contra o acórdão de Id. 298979390 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargada para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1008111-32.2021.8.11.0003, acolhera a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Embargante.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão, contradição e erro de premissa no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do provimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que o Embargante constituiu patronos e apresentou recurso de Agravo de Instrumento (n. 1025233-33.2022.8.11.0000) contra a decisão que deferiu a penhora do imóvel, evidenciando que não apenas tinha ciência inequívoca do ato, como contra ele se insurgiu apresentando o recurso competente, o qual foi devidamente analisado por esta Relatora, não se verificando qualquer prejuízo processual no ponto.

Outrossim, foi anotado que a assertiva de que não houve a intimação do cônjuge do executado não tem o condão de invalidar a penhora, seja pela impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio, seja porque não houve qualquer tentativa de alienação do imóvel, inexistindo qualquer prejuízo à cônjuge do Recorrente a ensejar na nulidade da penhora, notadamente quando a falta em sua intimação se trata de vício sanável, que pode ser em tempo suprida.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025